Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-71.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2020. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge a parte autora conta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de determinar que a parte ré providencie a entrega dos documentos escolares a fim de se transferir para outra instituição escolar, julgando improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à parcela do mês de junho de 2020 e pedido de indenização por danos morais. O pedido contraposto foi julgado procedente para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 328,50 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
2. Em seu recuso inominado, alegou que efetuou o pagamento da mensalidade da faculdade referente ao mês de junho de 2020, conforme documentos juntados aos autos. Assim, requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Sem razão a parte autora. O Título que foi pago no dia 03/06/2020, que a parte autora insiste em dizer se referir à mensalidade de junho/2020, na realidade se trata da parcela do mês de maio de 2020, sendo o documento de número 20105/06, cujo boleto tem o código de barra número 00190.00009.02947.621005.01101.740171.7.82760000027743. O boleto, em aberto, referente à mensalidade de junho de 2020, está vinculado ao Título n° 20106/06, com código de barras de número 00190.00009.02947.621005.01136.743174.4.83010000036991 e vencimento em 29/06/2020, do qual não houve comprovação de pagamento (Id. Num. 33795363 - Pág. 2; Num. 33795363 - Pág. 7 e Num. 33795405 - Pág. 4).
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, era dever da parte autora apresentar provas quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inexistindo provas do pagamento da mensalidade, não há falar em falha na prestação de serviço da parte ré quanto ao exercício do seu direito de cobrar a dívida inadimplida. Também não restou demonstrada ofensa ao direito de personalidade da parte autora a justificar a indenização por danos morais. A condenação da parte autora quanto ao pagamento da mensalidade do mês de junho de 2020 deve ser mantida, isto em razão da inadimplência. Sentença mantida.
6. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (pedido contraposto), SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.